Tribunal: TJMT
Processo: 1039235-03.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039235-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 054.429.991-48 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANDRESSA DA CRUZ DE BARROS - CPF: 035.502.341-55 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, em favor de Jean Carlos Pereira dos Santos, contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.

II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, notadamente a presença do
periculum libertatis
e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

III. Razões de Decidir:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade dos fatos, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

2. O comportamento do paciente revela padrão de violência contra a vítima, com episódios sucessivos de ofensas, ameaças de morte, agressões físicas.

4. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante do histórico de violência e da intensidade das ameaças praticadas.

5. A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, não se confunde com eventual pena futura, não sendo necessária, neste momento, análise de proporcionalidade entre a medida e eventual sanção penal.

6. A decisão observa o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ), que orienta o Judiciário à adoção de medidas que previnam, punam e erradiquem a violência contra a mulher.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
1. A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis. 2. A prisão preventiva nos casos de violência doméstica pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, e o risco real à integridade física e psicológica da vítima, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e I; CPP, arts. 282, § 6º; 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 992.914/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025; TJMT; TJMT N.U 1032194-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

O impetrante sustenta: a) a ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal e; b) a violação aos princípios da homogeneidade e a suficiência das medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP).

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 327013894).

Documentação juntada (Id. 327013895 e 327013896).

Liminar indeferida (Id. 327379860).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 328222925).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 329506887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante do paciente Jean Carlos Pereira dos Santos foi fundamentada nos seguintes termos:

(...) Colhem-se dos documentos encontradiços nos autos, em síntese, que, por volta das 08h40min, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua das Violetas, 2501, onde o suspeito, que foi posteriormente detido com uso de força e spray de pimenta devido à resistência à prisão, havia agredido a Sra. Andressa, sua ex-companheira. A vítima relatou que o agressor, mesmo após a separação, vinha cometendo agressões contínuas, arrombando sua residência e fazendo ameaças. Na manhã da ocorrência, o suspeito invadiu a casa da vítima, desferiu um chute em sua costela e, enquanto ela amamentava o filho de um ano, tentou esfaquear seu rosto com uma faca de chaveiro, causando-lhe lesão no olho direito quando ela se defendeu com o braço. Após o ocorrido, e depois que o agressor se evadiu, a vítima foi levada pelo sogro para a residência dele, onde o suspeito já se encontrava e fez novas ameaças de morte caso ela entrasse, sendo, após os fatos, encaminhada à autoridade policial para as providências cabíveis.

Logo, por ora,
os indícios de autoria e materialidade encontram-se devidamente demonstrados nos autos
, em consonância com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

De igual modo, está presente o
requisito variável
previsto na norma de regência, consubstanciado no
perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado
, bem como na necessidade de
resguardar a ordem pública
, finalidade que abrange a proteção do meio social, a preservação da credibilidade da Justiça e a prevenção de novos delitos.

No caso concreto, a
gravidade das condutas
é inequívoca. Consta que o autuado
agrediu fisicamente sua ex-companheira, Andressa da Cruz de Barros
, após
arrombar a residência da vítima
, oportunidade em que tentou
atingi-la com uma faca
, enquanto esta
amamentava o filho de um ano de idade
, sendo contido pela intervenção dos demais filhos. Além das agressões físicas, proferiu
ameaças de morte
explícitas, afirmando que, “se fosse preso, ela não viveria uma semana”, e que “a mataria a facadas” caso buscasse abrigo na casa de sua sogra.

As declarações da vítima evidenciam que os fatos ora apurados não configuram episódio isolado, mas integram um
contexto de violência doméstica continuada e crescente
, indicativo de
padrão de comportamento agressivo e reincidente
, insuscetível de contenção por medidas menos gravosas.

A consulta aos antecedentes criminais do autuado demonstra, ainda, a existência de
Acordo de Não Persecução Penal
nos autos nº 2000477-24.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, o qual impunha, dentre outras condições, a
abstenção da prática de novas infrações penais
. O cometimento dos fatos ora em apuração evidencia o
descumprimento dessa obrigação
, revelando a
ineficácia das medidas alternativas já aplicadas
e a
propensão do agente à reiteração delitiva
.

Diante desse cenário, a brutalidade das agressões, o emprego de arma branca, as ameaças de morte proferidas na presença dos filhos menores, inclusive durante o ato de amamentação, somados ao histórico de violência reiterada e ao descumprimento de compromissos judiciais anteriores, demonstram de forma inequívoca a acentuada periculosidade do agente e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos. Assim, a
prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional
, sendo a única medida capaz de garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar a efetividade da tutela penal, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal (...).

Logo, presentes os requisitos legais
(fumus comissi delicti e periculum libertatis)
, agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 302, 310, inciso II, 311, 312, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
este Auto de Prisão em Flagrante Delito e, à requerimento do Ministério Público,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JEAN CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
, qualificados nos autos, para garantia da ordem pública.

Em suas razões o impetrante sustenta, em síntese:

a) a ausência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal e; b) a violação aos princípios da homogeneidade e a suficiência das medidas cautelares diversas da segregação (art. 319, do CPP) (art. 327013894).

Prima facie
, conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 327379860), verifica-se estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a conversão da prisão em flagrante do paciente Jean Carlos Pereira dos Santos em preventiva encontra-se devidamente fundamentada
na gravidade concreta do delito, no perigo do estado de liberdade do paciente e na garantia da ordem pública
, em total consonância com o dispositivo legal mencionado.

No caso concreto os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pelo Registro Fotográfico (Id. 327013895 – p. 09); Boletim de Ocorrência n. 2025.352161 (Id. 327013895 – p. 12-15); Auto de Resistência (Id. Id. 327013895 – p. 16); Termos de Depoimentos (Id. 327013895 – p. 20-21 e 23-25); Termo de Declaração (Id. 327013895 – p. 32-34); Termo de Representação Criminal (Id. 327013895 – p. 35) e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 327013895 – p. 41-43), revelando a presença do
fumus comissi delicti
.

De igual modo, o
periculum libertatis
também é evidente, tendo em vista que a manutenção do paciente em liberdade, a meu ver, coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima
A. da C. de B.
, a qual, de acordo com a documentação constante nos autos, sofreu diversas agressões e ameaças (inclusive de morte) em seu desfavor.

Em situação análoga, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento no art. 21-E, inciso IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, visando ao relaxamento ou revogação da prisão preventiva decretada por crimes de lesão corporal e injúria em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e se há ilegalidade manifesta que permita a concessão da ordem pleiteada, considerando a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva foi considerada suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, destacando-se a especial reprovabilidade dos fatos e a periculosidade concreta do autuado, evidenciada pela ameaça e agressão à vítima
.

4. A jurisprudência considera legítima a segregação cautelar para preservar a integridade física ou psíquica das vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada não pode ser acolhida, pois trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.

7. É possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, sem que isso represente atuação ex officio, não havendo ilegalidade na decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser decretada para preservar a integridade física ou psíquica das vítimas em casos de violência doméstica
. 2.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores
. 3. A desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena não pode ser inferida antes da conclusão do julgamento da ação penal. 4. O magistrado pode decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público sem atuar ex officio".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, inciso II; RISTJ, art. 21-E, inciso IV, c/c art. 210.Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 892.673/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no HC 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023.

(AgRg no HC n. 992.914/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025) (grifos meus).

Diante desse quadro,
entendo que a prisão preventiva do paciente Jean Carlos Pereira dos Santos se encontra idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e da integridade física e psicológica da ofendida, bem como em consonância com a jurisprudência majoritária do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que, ao menos neste momento, afasta a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas.

Nesta senda, é a jurisprudência deste Sodalício:

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva em casos de violência doméstica é legítima para resguardar a integridade física e emocional da vítima, quando há risco concreto de reiteração delitiva
.

2.
A gravidade concreta dos fatos e o histórico de violência reiterada justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas
.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando configurado o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 313, III; CP, art. 129, §13, art. 305, art. 163, parágrafo único, I, e art. 147-B; Dec. Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 46.362/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 3.6.2014; STJ, AgRg no RHC nº 163.925/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20.6.2022; STJ, AgRg no HC nº 761.275, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 24.4.2023; TJMT, HC nº 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 16.12.2021.

(N.U 1032194-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (grifos meus).

Ressalte-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora, a manutenção da segregação cautelar, mesmo porque perceptível se mostra a
visão de
hostilidade com que a vítima é tratada pelo paciente nos presentes autos.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025